Tribunal: TJDFT
Processo: 0729017-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729017-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS PACIENTE: ELISEU BARBOSA PIRES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ELISEU BARBOSA PIRES, em que aponta como autoridade coatora o JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES. Na peça inicial (ID 49135702), o Impetrante narra que o paciente foi condenado por sentença transitada em julgado à pena de 7 anos de reclusão, 1 ano de detenção, além de 710 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e artigos 12 e 16, da Lei no 10.826/2003. Discorre sobre os fatos apurados na ação penal. Sustenta a ocorrência de nulidade processual, em razão da invasão do domicílio do paciente pelos policiais, por ocasião da sua prisão em flagrante. Assevera a necessidade de reconhecimento da nulidade processual derivada da ilicitude das provas que ensejaram a condenação do paciente. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, para que seja anulada a sentença condenatória. Liminar indeferida (ID 49150048). Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 49353467). Parecer da d. 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pela inadmissibilidade ou, alternativamente, pela denegação da ordem (ID 49516461). Brevemente relatados, decido. O presente writ não pode ser admitido. O paciente ELISEU BARBOSA PIRES foi condenado por sentença revista pelo tribunal e transitada em julgado, à pena definitiva de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. Por vias transversas, o impetrante busca a anulação da condenação definitiva imposta ao paciente, ao argumento de nulidade processual, em razão da ocorrência de invasão do domicílio do paciente pelos policiais, por ocasião da sua prisão em flagrante. Desse modo, a sentença penal condenatória transitada em julgado deveria ser objeto de eventual revisão criminal, em obediência aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos processuais penais. Frise-se que o habeas corpus, na esteira da firme orientação jurisprudencial, não pode ser usado como substituto do recurso cabível ou de revisão criminal, sob pena de restar descaracterizado. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS INADMITIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Habeas Corpus foi impetrado pelo ora Agravante com o fim de impugnar acórdão penal condenatório definitivo, utilizando-o em nítida substituição à Revisão Criminal prevista no artigo 621, III, do CPP. 2. O Habeas Corpus não serve como sucedâneo de recurso ou de ação e, não sendo o caso de ilegalidade fragrante - o que, contrariamente, levaria a concessão da ordem de ofício, o referido remédio constitucional não deve ser admitido. 3. Diante da condenação definitiva do corréu ter sido objeto de Revisão Criminal, a presente insurgência já tem órgão e relator preventos, de modo que não pode outro órgão colegiado criminal, dentre eles esta Turma Criminal, decidir sobre questões afetadas a procedimento de Revisão Criminal, ainda que de natureza cautelar. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a decisão que não admitiu o habeas corpus. (Acórdão 1438204, 07182933920228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022) Ao lado disso, não se visualiza, do enredo exposto pelo impetrante, flagrante ilegalidade ou violação aos direitos do paciente capazes de ensejar a concessão da ordem de ofício (artigo 654, § 2°, do Código de Processo Penal). Ressalto que a questão arguida pelo Impetrante relativa à nulidade das provas obtidas foi enfrentada de forma exauriente pela sentença e, posteriormente, pela eg. 1a Turma Criminal, no julgamento do recurso interposto pela Defesa nos autos da Apelação Criminal no 0001835-87.2019.8.07.0001. A propósito, confira-se a ementa do referido julgado (ID 49144362): APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTIGO 42 LAD. VETOR ÚNICO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou o réu pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e 12 da Lei no 10.826/2003. 2. Não há que falar em violação de domicílio uma vez que o tráfico de entorpecentes é delito de natureza permanente, de maneira que o estado de flagrância se protrai no tempo, permitindo a entrada de policiais na residência do suspeito para apreensão de substâncias entorpecentes, nos moldes dispostos no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. 3. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, têm valor probatório, porquanto coesos, harmônicos e consonantes com os demais elementos carreados aos autos, aptos, portanto, para lastrear a condenação, sobretudo porque foram colhidos sob o crivo do contraditório. 4. Nos termos de jurisprudência consolidada, a circunstância especial de aumento de pena prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 deve ser valorada como um único vetor, considerando a quantidade e variedade de drogas em conjunto, e não separadamente, tampouco em mais de uma circunstância judicial na primeira fase da dosimetria. 5. Ao réu reincidente, cuja pena foi fixada acima de 04 (quatro) anos de reclusão, impõe-se o estabelecimento de regime mais gravoso, qual seja, o fechado, consoante dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. 6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO CONHECIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 1 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator